Tribunal: TJMT
Processo: 1002582-17.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002582-17.2016.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento, Passe livre em transporte]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ (AUTOR), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS - CNPJ: 24.671.422/0001-57 (REU), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE AFASTOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ARTIGO 966, V, DO CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ACORDO NÃO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAÇÃO DE DIREITOS DE EMPRESAS NÃO ASSOCIADAS – MATÉRIA NÃO VENTILADA NO FEITO DE ORIGEM – AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DE AÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO ESTATUTO SOCIAL – ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO – AUSÊNCIA DO CONSENTIMENTO EXPRESSO DA PARTE REQUERIDA – INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VÍCIO INSANÁVEL – PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA – DESRESPEITO À REGRA DOS ARTIGOS 264 E 460, DO CPC/1973 – VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – OCORRÊNCIA – PROCEDÊNCIA.

Não há falar em perda superveniente do interesse processual, quando o suposto acordo, firmado entre as partes, não foi homologado judicialmente.

A alegação da ilegitimidade ativa da Associação, para pleitear direitos das empresas não associadas, em razão de não ter sido ventilada no feito de origem, não deve ser objeto da Rescisória.

A ausência de autorização dos associados, para ingresso de ação judicial, não implica a nulidade, posto que inexistente no Estatuto Social da parte Autora, tal exigência.

É vedada a alteração do pedido da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu.

O descumprimento da regra esposada no artigo 264, do Código de Processo Civil de 1973, enseja a nulidade do acórdão rescindendo, por violação manifesta à norma jurídica.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória, ajuizada pelo Município de Cuiabá, em desfavor da
Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU –
, ao fundamento de ter havido violação literal à disposição de lei, nos termos do art. 966, V, do Código de Processo Civil/15 (art. 485, V, CPC/73).

Pretende o Autor ver rescindido o acórdão, proferido pela Quarta Câmara Cível deste Tribunal (RAC/RNS n. 82.580/2009), que manteve a sentença, prolatada nos autos da Ação de Cobrança c/c Declaratória de Eficácia Negativa n. 1746-21.2005.8.11.0041, que tramitou na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, proposta pela Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – MTU – (Id 189440 – págs. 18/29).

Alega o Autor, em síntese, que o acórdão objeto da Ação violou o artigo 3
o
, do Código de Processo Civil de 1973 e o artigo 5
o
, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do Brasil, já que a Requerida não detinha legitimidade para postular direito de empresas não associadas, bem assim porque não apresentou, na inicial, autorização expressa de seus associados para ingressar em juízo.

Aduz que o acórdão rescindendo ofendeu os artigos 264 e 460, ambos do CPC/73, visto que houve a alteração do pedido após a citação, sem que houvesse sua anuência expressa, configurando julgamento
extra petita.

Sustenta que a determinação de pagamento antecipado dos bilhetes relativos ao passe livre estudantil ofende as normas de finanças públicas (Lei n. 4.320/1964), de contratos administrativos (Lei n. 8.666/93), além das Leis Municipais ns. 4.124/2001 e 4.141/2001.

Argumenta que o
decisum
rescindendo também ofendeu os artigos 405 e 406, ambos do Código Civil e o artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, pois estipulou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o respectivo vencimento, quando deveria determinar a incidência dos juros a partir da citação, observando, ainda, a regra do artigo 1
o
-F, da lei mencionada acima.

Defende a possibilidade de concessão da antecipação de tutela, salientando o preenchimento dos requisitos legais exigidos, conforme consignado na inicial, bem assim porque tramita um pedido de cumprimento de sentença, requerendo a formação de precatório, de valores exorbitantes, em favor de empresas que nem, sequer, possuem qualidade de associada, sem que tenha sido feita a compensação dos valores devidos pelas empresas associadas à Requerida.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 199938 – págs. 01/03).

O Autor postulou a reconsideração da decisão (Id. 261427 – págs. 01/04) que foi indeferido por este Relator (Id. 264279 – pág. 01).

Inconformado, interpôs o Recurso de Agravo Interno (Id. 275264 – págs. 01/14) que, após as contrarrazões da Recorrida (Id. 312495 – págs. 01/23), foi desprovido pelo Colegiado (Id. 540987 – pág. 01).

A Parte Requerida apresentou contestação, rebatendo a argumentação esposada na inicial e, ao final, pugna pela improcedência do pedido (Id. 282448 – págs. 01/38).

O Município de Cuiabá impugnou a contestação, pleiteando a procedência dos pedidos constantes da inicial (Id. 1311348 – págs. 01/32).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela procedência, parcial, dos pedidos, para que seja declarada a nulidade do acórdão rescindendo, permitindo a reabertura da fase instrutória (Id. 14758482 – págs. 01/06).

A Requerida compareceu aos autos, defendendo a perda superveniente do interesse processual, já que as partes firmaram acordo no processo que deu origem a este feito (Id. 19453516 – págs. 01/10).

Determinei a intimação da Parte Autora (Id. 34496991 – pág. 01).

A Autora apresenta manifestação, salientando que não houve a perda superveniente do interesse processual, requerendo o prosseguimento do feito (Id. 35976950 – págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020